Tribunal: TJDFT
Processo: 0720764-64.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DE FORMA ELETRÔNICA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PROCESSUAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Escorreita a sentença de extinção do processo por abandono da causa quando preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 485, inc. III e § 1o, do CPC.
2. A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei, conforme dispõe a Portaria GC no 160/2017, alterada pela Portaria GC 140/2018, não havendo nulidade por ausência de publicação no Diário de Justiça Eletrônico, se o exequente foi regularmente intimado nos termos previsto na portaria.
3. Além do mais, a apelante não foi localizada no endereço declinado na petição inicial para intimação pessoal para dar andamento ao feito. Nesse contexto, presume-se válida a intimação, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC.
4. Apelação conhecida e não provida.